Tribunal: STF
Processo: ARE 1347474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DAS CONDUTAS MOLDADAS NOS ARTIGOS 121, § 2º, INCISO IV, E 129, CAPUT, C/C 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 20 ANOS DE RECLUSÃO E 05 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA REFORMADA, PARCIALMENTE, PELA EGRÉGIA 5º CÂMARA CRIMINAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, APENAS PARA ACOMODAR A REPRIMENTO EM 17 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, E 04 MESES DE DETENÇÃO. PRETENSÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO E SURGIMENTO DE PROVA NOVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE ALMEJA A INVALIDAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO, E A REALIZAÇÃO DE OUTRA. HIPÓTESES ERIGIDAS PELO LEGISLADOR, OU SEJA. QUE O VEREDITO DO JURI POPULAR E A SENTENÇA CONDENATÓRIA DELE DECORRENTE, MODIFICADA PELA EGRÉGIA 5ª CÂMARA CRIMINAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, APENAS PARA MITIGAR A RESPOSTA PENAL, TENHA SIDO CONTRÁRIA A ALGUMA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS OU, AINDA, QUE TENHA SE FUNDADO EM DEPOIMENTOS, EXAMES OU DOCUMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS. AUSÊNCIA, TAMBÉM, DE ALGUMA PROVA NOVA COM A ROBUSTEZ NECESSÁRIA PARA EVIDENCIAR A SUA INOCÊNCIA. TENTATIVA DE REABRIR A DISCUSSÃO DE TEMA JÁ EXAUSTIVAMENTE ANALISADO DURANTE O CURSO DO PROCESSO, EM DUAS INSTÂNCIAS. AÇÃO QUE NÃO TRANSPÕE AS LINDES DE UM SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO, NÃO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA REVISÃO (ARTIGO 621, INCISOS I, II E IIIDO CPP) NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea a, LIV, LV, LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Busca o requerente a absolvição, alegando, em síntese, fragilidade do acervo probatório e surgimento de prova nova. Subsidiariamente, pleiteia a invalidação da sessão de julgamento.



    Todavia, da análise percuciente da exordial e documentos que a instruem, extrai-se que não lhe assiste razão. 



    Oportuno relembrar que é remansoso o entendimento de que a ação de revisão criminal é uma medida excepcional a ser manejada em casos específicos, taxativamente arrolados pelo legislador, consoante o Código de Processo Penal, nos seus dispositivos abaixo transcritos:



    (...)



    Na situação em apreciação, o requerente não logrou êxito em demonstrar algumas das hipóteses erigidas pelo legislador, ou seja, que o veredito do júri popular e a sentença condenatória dele decorrente, modificada pela Egrégia 5a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, apenas para mitigar a resposta e a pena em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. sob o regime fechado, e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, no julgamento do recurso de apelação interposto, tenha sido contrária a alguma lei penal ou à evidência dos autos ou, ainda, que tenha se fundado em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, tampouco, trouxe alguma prova nova robusta o suficiente para evidenciar a sua inocência.



    Frisa-se que na revisão criminal o ônus da prova cabe ao requerente, a quem compete demonstrar, inequivocamente, a sua inocência pois, do contrário, prestigia-se a coisa julgada.



    (...)



    O que se observa, é que o requerente pretende reabrir a discussão de tema já exaustivamente analisado durante o curso do processo, em duas instâncias, buscando desconstituir a coisa julgada, o que não é admissivel, salvo nas hipóteses expressas do artigo 621 do Código de Processo Penal, requisito que não logrou êxito em demonstrar. Em síntese, inobstante denominada revisão criminal e supostamente calcada nos dispositivos antes elencados, a presente ação não transpõe as lindes de um segundo recurso de apelação, não previsto no ordenamento jurídico pátrio."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente